Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE. PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA PRESUMIDA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
1. Dispensa-se nova intimação do perito se os questionamentos já foram respondidos em laudo complementar, sob pena de se eternizar a instrução probatória, sobretudo se as supostas inconsistências apontadas não objetivam buscar uma resposta técnica e revelam o mero inconformismo com o resultado da perícia. Preliminar rejeitada.
2. A obrigação na cirurgia meramente estética é de resultado, pois o cirurgião se compromete com o efeito embelezador prometido. Embora a obrigação contratual firmada entre as partes seja de resultado, o que implica na culpa presumida, a responsabilidade do médico permanece subjetiva. Precedentes.
3. A culpa presumida se traduz na inversão do ônus da prova, de forma que compete ao profissional médico demonstrar observância às regras técnicas e que eventual resultado adverso não decorreu do procedimento em si, mas de fatores externos.
4. A ciência dos riscos da cirurgia aposta em termo de consentimento afasta a violação do dever de informação.
5. Negou-se provimento ao recurso.